Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face do acórdão no 1988260, que negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fundamentação do acórdão, no tocante à atipicidade da conduta decorrente da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando questão debatida nos autos não é abordada na decisão, vício não ocorrido na hipótese. Com efeito, a tese defensiva foi abordada e o colegiado reconheceu a tipicidade da conduta, conforme as razões expostas nos itens 5 a 9 do acórdão.
4. Configura-se que o real propósito da embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas e, segundo o artigo 83 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 619, do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 83, §2o da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 9.099/1995, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: n/a.